Tribunal: STF
Processo: ARE 1565282
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL.  AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



     



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Turma da Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Roraima decidiu:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. CANDIDATO INFECTADO COM COVID-19 À ÉPOCA. NÃO COMPARECIMENTO AO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA POSSIBILIDADE PLEITEADA NO EDITAL DO CERTAME. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM A REALIZAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL TEMA N. 335. CANDIDATO MANTIDO NO CERTAME POR FORÇA DE LIMINAR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482-RG. RECURSO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. 



    1. Não há direito a realização novo teste de aptidão física, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior – como foi o caso do agravante, decorrente da infecção pelo Covid-19. 



    2. A contaminação por Covid-19 é uma condição pessoal e não representa caso fortuito que autorize nova convocação para o TAF, no rastro do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 630733. 



    3. A posse do agravante no cargo público de Agente Penitenciário decorreu de forma totalmente precária, uma vez que sua permanência no concurso público se deu unicamente em cumprimento de provimento de caráter liminar. Logo, na esteira do entendimento firmado no RE 608.482-RG, de Rel. Min. Teori Zavascki ‘a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere’.



      4. Recurso conhecido, mas desprovido” (fls. 15-16, e-doc. 26). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 7, e-doc. 35). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela demonstração insuficiente da repercussão geral, pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 335 e 660) e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 47).



    4. O agravante argumenta tratar-se de “ação de obrigação de fazer cumulada com anulação de ato administrativo e pedido de tutela de urgência, objetivando que seja determinado ao Estado de Roraima providenciar a remarcação do teste de aptidão física (TAF) do Concurso Público para provimento de vagas do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, para o cargo de Agente Penitenciário, pelo fato da parte recorrente restar infectada pelo vírus COVID-19, pelo tempo necessário, até que haja condições físicas e mentais para a realização de seu teste, conforme comprovação por documentação abalizada” (fl. 4, e-doc. 53).



    Afirma que “a tese de repercussão geral resta superada, pois a agravante utiliza a decisão do STF para impulsionar o presente processo por haver o entendimento da corte, consolidado, e ter decidido haver repercussão geral no tema devendo ser julgado pelo STF e afastado a primeira negativa de seguimento do recurso” (fl. 12, e-doc. 53).



    Ressalta que “o recurso apresentado é direto, reto e põe em xeque o STF na interpretação de violação legal das leis prequestionadas (CF/88 nos artigos 1 inc. III, artigo 5º, inciso LIV, LV, Art. 37 inc. I, II, IV,) respondendo, em decisão colegiada se a COVID-19 está no mesmo patamar de uma dor de barriga, torção de tornozelo, ‘gripezinha’, em suma, se estaria enquadrada no entendimento do tema 335 do STF que impediria o recorrente de remarcar de forma extraordinária reteste físico” (fl. 13, e-doc. 53).



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput e os incs. LIV e LV do art. 5º e os incs. I, II e IV do art. 37 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que, “in casu, existem questões relevantes do ponto de vista (social, jurídico e econômico) que ultrapassam os interesses subjetivos da causa”, pois “já existe repercussão geral conhecida por este tribunal” e que “o que se procura como julgamento é um pronunciamento jurisdicional sobre o enquadramento da doença COVID-19 se ela enquadraria em circunstância pessoal ou seria uma doença que trouxe exceções, reflexões extraordinárias capazes de se distinguir do julgado paradigmático exposto acima” (fl. 15, e-doc. 41) e indicando genericamente o tema representativo da controvérsia posta nos autos. É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu. 



    Embora o agravante tenha mencionado a tese fixada no Tema 335 da repercussão geral, não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL NO MOMENTO DA INTERPOSIÇAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.363.552-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).                                                                                                   



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    6. Ainda que fosse possível superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não se dá na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante. 



    Apesar de afirmar, genericamente, terem sido preenchidos os requisitos para interposição do recurso extraordinário e transcrever os fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal, o agravante não declinou os motivos pelos quais o óbice apontado pelo Tribunal de origem não seria aplicável ao caso concreto.



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam todos os óbices apresentados na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.531.109-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    7. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora